Tribunal: TJES
Processo: 5002465-21.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002465-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTALA PEREIRA DALFIOR
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002465-21.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CRISTALA PEREIRA DALFIOR

RECORRIDO
: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOSPEDAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CHECK-IN NO RESORT CONTRATADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. O autor alega ter adquirido pacote de hospedagem junto à requerida Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A, com estadia programada para os dias 04/09/2021 a 07/09/2021, no resort da correquerida Pau Brasil Praia, pagando a quantia de R$3.705,30. Todavia, após longas horas de espera na recepção do Resort, não lhe foi disponibilizado o
check-in
, se viu compelido a contratar hospedagem em outro hotel, onde permaneceu durante toda a viagem. Em razão disso, busca condenação em danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado para desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de dano extrapatrimonial pelo relato do autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao analisar detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o recurso comporta parcial provimento.

5. É dos autos que o autor adquiriu pacote de hospedagem para os dias 04/09/2021 a 07/09/2021, no estabelecimento ré “Resort Pau Brasil Praia”. Todavia, tiveram que suportar transtornos significativos relacionados ao
check in
, o qual não foi cedido conforme contratado (ID. 15520328), sendo obrigado a aguardar no saguão do hotel por longo período, até que decidiu buscar abrigo em outro estabelecimento (ID. 15520299 e 15520297) onde continuou o resto da viagem.

6. Nesse contexto, resta evidente que o inadimplemento contratual da ré ultrapassa a esfera de mero aborrecimento, haja vista a frustração da legítima expectativa de lazer e descanso com o serviço adquirido, gerando frustração e inconvenientes significativos. Dessa forma, os transtornos suportados pela falha na prestação do serviço, somados ao constrangimento público e a necessidade de se deslocar para outro hotel revela situação lesiva passível de reparação.

7. No tocante ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Sendo assim, pelas peculiaridades do caso concreto, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, sendo a quantia razoável e proporcional ao caso concreto.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois o recorrente sagrou-se vencedor na instância recursal em, ao menos, parte de seus pleitos (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)